Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709447-42.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MCKINSEY &amp; COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ISS. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. ART. 4o LC No 116/03. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Preliminar de inadequação da via eleita diante da ausência de prova pré-constituída rejeitada. 1.1. No caso dos autos, o acervo probatório foi corroborado pelas informações e documentos que instruem o pedido, de modo a subsidiar satisfatoriamente o exame do pedido mandamental, mormente, pelo que se vê no Contrato de Prestação no 202385580004 (ID 54833779) e na Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários da Prefeitura de São Paulo (ID 54833781). Preliminar rejeitada. 2. O cerne da questão é apuração do ente federado competente para cobrar o ISS, em face da relação jurídica entabulada entre a empresa autora sediada em São Paulo-SP e o Banco do Brasil S/A sediado em Brasília, DF. 2.1. A competência tributária no caso do ISS é regulamentada pela Lei Complementar no 116/03 (art. 3o e 4o). 2.3. Sob esse enfoque, fica óbvio que a legislação definiu como competente para o recolhimento do ISS o ente do local do estabelecimento do prestador, que, no caso dos autos, o município de São Paulo/SP. 3. Outro ponto relevante, é que natureza do serviço prestado (consultoria em gestão empresarial e o desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis) não se inclui nas hipóteses legais de exceção à regra prevista no art. 3o da LC 116/03. 3.1. Ao analisar o tema da competência tributária relativamente ao ISS, o STJ, submetendo o Recurso Especial 1.117.121-SP ao crivo dos recursos repetitivos, decidiu que “o imposto somente será devido no domicílio do prestador se no local onde o serviço for prestado não houver estabelecimento do prestador (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação)”. 4. Assim, não merecem ser acolhidas as razões do apelante no sentido de que os materiais e recursos humanos alocados no Distrito Federal para execução dos serviços contratados consubstanciam-se em unidade econômica ou profissional da prestadora de modo a atrair a competência tributária do DF. 4.1. Deve prevalecer, portanto, a regra do domicílio do prestador, no caso, o Município de São Paulo/SP. 5. Apelação e remessa necessária conhecidas e não providas. Segurança concedida. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o e 4o, ambos da Lei Complementar no 116/2003, alegando, em suma, que o acórdão recorrido não teria considerado o conceito amplo de estabelecimento prestador, para fins de definição da competência ativa do ISSQN, fixado a partir da conjugação dos ditos preceitos. Assevera que diante do fato incontroverso de alocação de recursos materiais e humanos no Distrito Federal, é inegável a constituição de unidade econômica e profissional, o que atrai a competência desse ente público para a cobrança do ISS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 3o e 4o, ambos da Lei Complementar no 116/2003. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “outro ponto relevante, é que natureza do serviço prestado (consultoria em gestão empresarial e o desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis) não se inclui nas hipóteses legais de exceção à regra prevista no art. 3o da LC 116/03” e que “não merecem ser acolhidas as razões do apelante no sentido de que os materiais e recursos humanos alocados no Distrito Federal para execução dos serviços contratados consubstanciam-se em unidade econômica ou profissional da prestadora de modo a atrair a competência tributária do DF”. Assim, infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017